Tribunal: CARF
Processo: 10830.900666/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900666/2016-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.326 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
JRK - REAL STATES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre o crédito postulado, podendo a autoridade administrativa intimar o Recorrente a
apresentar cópia integral da escrituração contábil-fiscal do período-base examinado e outros
documentos que julgar oportunos, certificando, ainda, se o valor vindicado já foi compensado ou
restituído em outros processos do mesmo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/08.
Trata o presente de análise de Declaração de Compensação (DComp) de no
14507.91306.290715.1.7.04-0118 (e-fls. 48/52), em que se postula direito creditório
referente a pagamento a maior de IRPJ, relativo ao período de apuração do 1o
trimestre/2015, não homologada por Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 54), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 11/03/2016 (efls. 6).
(...)
Alega, em síntese, que na DCTF original “[...] foi informado incorretamente o
valor do débito deste imposto” (IRPJ do 1o trimestre/2015). Para sanear o equívoco, foi
elaborada DCTF retificadora, transmitida em 16/03/2016.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 74, cujos
fundamentos apresentados são reproduzidos resumidamente em sequência.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900666/2016-16
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900666/2016-16

Diz que “...na linha do entendimento consolidado no CARF, em sede de recurso
repetitivo, é possível a retificação de DCTF cujo valor influiria no direito creditório do
contribuinte, mesmo depois da notificação de sua não homologação, desde que trazidos aos autos
do processo administrativo elementos que permitam a comprovação da liquidez e da certeza do
direito creditório pretendido.”
Aduz que “...apresentou os documentos necessários a sua pretensão nestes autos
(fls. 10/52), muito deles já presentes na base de dados da própria RFB, o que era mais que
suficiente para aquilatar aqueles requisitos exigidos pelos precedentes deste Tribunal
Administrativo.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, entende-se que o Recurso, embora seja tempestivo e atenda aos
demais requisitos de admissibilidade, não se encontra em condições de julgamento, conforme se
explica a seguir.
Constato que o ora Recorrente não teve deferido o pedido de restituição constante
do PER/DCOMP no 14507.91306.290715.1.7.04-0118, conforme mostra o excerto do Despacho
Decisório Eletrônico seguinte:

Como se observa, o suposto crédito informado no mencionado PER/DCOMP teria
decorrido de pagamento indevido ou a maior, e o indeferimento do pedido deveu-se ao fato de o
crédito pretendido ter sido utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte.
A DRJ, por sua vez, denegou o pleito do então manifestante, aduzindo, em
síntese, que a retificação da DCTF ocorreu em momento posterior ao da emissão do Despacho
Decisório Eletrônico e que não foi anexada escrituração contábil que evidenciasse o direito ao
crédito.
Pois bem.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.326 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900666/2016-16

O entendimento deste relator sobre a matéria, já manifestado em outros
julgamentos de mesma natureza, é que a análise da legitimidade do direito creditório ora
postulado não pode ser sumariamente descartada pelo só fato de o requerente ter deixado de
apresentar tempestivamente declarações retificadoras em substituição às maculadas por erro
formal de preenchimento.
A análise da postulação, nesse caso, requer a comprovação idônea e irretorquível
do erro cometido, por qualquer dos meios jurídicos disponíveis, de modo a permitir a formação
da convicção do julgador e solucionar a lide. A própria Administração Tributária parece
referendar este entendimento no Parecer Normativo no 02/2015, quando afirma que "...a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios".
Calcado nessa diretriz, vejo plausibilidade nas alegações do Recorrente quanto à
existência do crédito pleiteado e do erro de preenchimento da DCTF, conforme se depreende dos
documentos anexados no Recurso:
- às e-fls. 81 foi juntado demonstrativo de retenções de IRRF e apuração do IRPJ
do 1o trimestre de 2015;
- às e-fls. 848 consta o registro contábil do valor retificado do IRPJ;
- às e-fls. 942 foram apresentados informes de rendimentos do ano-calendário de
2015, comprobatórios de retenções de IRRF;
- foram juntados, ainda, livros razão e diário (ECD) relativo ao período-base
examinado.
Embora não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto à existência
do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
corroborado por livros contábeis e ficais de posse do contribuinte, como o Razão, Diário e Lalur.
Por isso, é justo facultar-lhe oportunidade de comprovar, por outros meios que não a DCTF, que
houve apuração de IRPJ em valor inferior ao constante na DCTF original.
Nesse contexto, voto por baixar o processo em diligência junto à Unidade de
Origem para que elabore relatório circunstanciado e definitivo sobre o crédito postulado,
podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à apresentação de cópia integral da escrituração
contábil-fiscal do período-base examinado e outras informações que julgar oportunas,
certificando, inclusive, se o valor vindicado já foi compensado ou restituído em outros processos
do mesmo contribuinte.
Após, os sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da diligência para, se
desejar, apresentar manifestação a respeito dela, devendo os autos, então, retornar a este Relator
para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 1855
DF CARF MF
Original